Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Deve ser mantida a decisão de rejeição da revisão criminal quando esta veicula pretensão de natureza recursal, fora das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental não provido.